Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CRIPTOMOEDA. DISTRATO UNILATERAL LEVADO A EFEITO PELO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica.
2 – Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação ao disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da CF, estabeleceu-se no sentido da possibilidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça a Pessoas Jurídicas, independentemente da existência de finalidades lucrativas na sua instituição, desde que comprovada – pela requerente – a insuficiência de recursos e, assim, ante o preenchimento de tais requisitos, impõe-se o deferimento do benefício às Rés/Apelantes.
3 – Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No caso dos autos, os Autores instruíram a ação com os contratos de adesão à sociedade em conta e participação e comprovantes do aporte de capital, comprovando suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, ainda que as cópias dos contratos não estejam assinadas por preposto das Rés.
4 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que buscam os Autores a restituição do capital investido, em virtude do distrato unilateral da avença levado a efeito pelo sócio ostensivo.
5 – O contrato de sociedade em conta de participação é regulamentado pelos artigos 991 e seguintes do Código Civil, no qual a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios dos resultados correspondentes.
6 – No caso concreto, as Rés rescindiram unilateralmente os contratos firmados, hipótese em que o instrumento contratual prevê expressamente a devolução de todo o capital aportado em até 90 (noventa) dias. Nesse descortino, não tendo sido efetuada, de forma voluntária, a devolução de todo o capital aportado no prazo estipulado, conforme expressa previsão contratual, acertada a condenação das Rés à restituição integral do capital investido, devidamente atualizado em conformidade com a legislação vigente, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.
7 – Constatando-se que os Autores restaram vencedores na integralidade dos pedidos, escorreita a condenação da parte Ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
Preliminares rejeitadas.
Gratuidade de Justiça deferida às Rés.
Apelação Cível desprovida.